Tribunal: TJES
Processo: 5005373-91.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005373-91.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: EDILCI MARIA DA SILVA DUBERSTEIN
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO BMG S.A.
(ID

947137), verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o presente recurso interposto deve ser recebido no duplo efeito;
b)
que o presente feito não é de competência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de realização de perícia;
c)
que a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos da exordial;
d)

que

o contrato é válido;
e)
que

a recorrida contratou o cartão de crédito consignado e usufruiu dos saques disponibilizados em sua conta corrente, portanto não deve prevalecer o desconhecimento da dívida;
f)
que

os descontos são devidos;
g)
que inexiste vício de consentimento;
h)
que inexiste defeito na prestação de serviços;
i)
que não praticou nenhum ato ilícito;
j)
que o juízo
a quo
deixou de aplicar o art. 182 do Código Civil ao anular o negócio jurídico;
k)
que não há provas nos autos que ensejam a indenização a título de danos morais;
l)
que inexiste o dever de indenizar;
m)
que deve ser minorado o valor da a título de danos morais, sob pena de enriquecimento sem causa.

Primeiramente, observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio do recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Em que pese a parte recorrente preliminar

de incompetência do Juizado Especial Cível, vejo que não merece prosperar, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial grafotécnica.

Nos autos restou identificado, visivelmente, que há discrepância na assinatura da recorrida no “Termo de Adesão ao Cartão de crédito” (ID 947117), se comparado à Procuração e o documento de identificação (ID. 947032 e ID 947085).

Nesse sentido, rejeito a preliminar arguida pelo recorrente, amparado no precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais ao dispor que “convencido o magistrado da desnecessidade de prova pericial grafotécnica, para a formação de sua convicção pessoal acerca da lide, deve indeferir a sua realização, não podendo a parte reputá-la necessária” (TJMG – Proc. Nº 1.0002.05.005258-4/001(1) – Rel. Des. Antônio Sérvulo. Acordão de 14/01/2006).

Desta forma, sendo possível a verificação de que a assinatura constante no termo de adesão juntado aos autos pelo recorrente é diversa da assinatura da recorrida, tenho que é desnecessária a produção de prova pericial, razão pela qual rejeito a preliminar aventada.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se foram lícitos os descontos sobre os benefícios previdenciários da recorrida, em razão de suposto empréstimo consignado e se tal situação ensejaria a indenização a título de danos morais.

Depreende-se dos autos que é fato incontroverso que a recorrida se encontra numa relação eivada de ilegalidades, pois não teve ciência de que estava contratando cartão de crédito consignado
ou da possibilidade de
realizar saques direto na sua conta bancária
quiçá o requerimento de emissão de Cédula de Crédito Bancário.

Nesse ínterim, o
bserva-se que a recorrida foi induzida a erro, pois se assim não fosse não teria realizado os saques em sua conta e feito o depósito em favor da recorrente, conforme ID 947093.

A título de explicação, o cartão de crédito consignado funciona como o cartão de crédito comum, que pode ser usado para fazer compras no comércio, saques ou pagar serviços. A diferença é que, do mesmo modo que o empréstimo consignado, a fatura é descontada diretamente da remuneração de quem contrata o produto.

Tal fato é o que vem ocorrendo no caso dos autos, eis que desde o início da avença o recorrente vem descontado dos benefícios previdenciários da recorrida, valores atinentes ao crédito fornecido.

Em que pese o recorrente sustente que o juízo
a quo
deixou de aplicar o art. 182 do Código Civil
[1]
, vejo que tal alegação não deve prosperar.

Ao revés do alegado, ficou evidenciado que a recorrida usufruiu do valor de R$ 1.279,00 (um mil, duzentos e setenta e nove reais). Desse modo, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte recorrida e em vista dos descontos realizados na sua conta bancária desde maio/2019 (ID 947098, ID 947099 e ID 947100), o douto juízo reconheceu a quitação do débito, motivo este que ensejou o retorno das partes ao
status quo antes,
somente em relação ao valor mencionado, visto que quanto aos demais, a recorrida não usufruiu.

Assim, quanto a indenização pleiteada a título de danos morais, consoante amplamente exposto no presente voto e também na sentença do juízo
a quo
, o recorrente praticou conduta ilícita, motivo pelo qual deve se manter o
quantum
arbitrado a título de danos morais nos mesmos patamares fixados no comando judicial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO BMG S.A.
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

[1]
Art. 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL, CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL REJEITADA
.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ENVIO DE TRÊS CARTÕES DE CRÉDITO PARA A RESIDÊNCIA DA RECORRIDA SEM

QUALQUER REQUERIMENTO OU AUTORIZAÇÃO. EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTADOS REALIZADOS DIRETAMENTE NOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PARTE RECORRIDA. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA EXORDIAL. DANO MORAL NO IMPORTE DE R$8.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.